Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo 0708455-43.2020.8.07.0000 Agravante R.S.M. Agravados N.C.S.D.O. R.S.D.D.O. A. J. S. D. O. Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por R.S.M contra decisão de ID 15569638, que indeferiu o pedido liminar. Segundo a embargante a decisão de id. 15569638 indeferiu o pedido liminar do recurso, sob o fundamento de que “o quinhão que a agravante alega possuir direito, é bem particular deixado em razão do falecimento da genitora do inventariado” e que a Agravante (companheira) não concorre com os herdeiros, em razão do disposto no art. 1.829, parte final do inciso I do Código Civil. Esclarece que o companheiro da agravante deixou bens particulares, de modo que a parte final do artigo supracitado não se aplica ao caso concreto. Alega que o que se pleiteia na ação principal é justamente a partilha de bem particular, ou seja, pelo fato do falecido ter deixado bem particular, surge o direito da companheira de concorrer com as demais herdeiras, filhas do falecido. Assevera que a mãe do falecido era proprietária do imóvel inventariado e em razão do seu falecimento é que o imóvel foi transmitido para o filho Rosangelo (companheiro da Agravante), quando ainda viviam em união estável, a qual findou tão somente em razão do falecimento do companheiro. Assim, afirma que o bem integrou o patrimônio de Rosangelo e em decorrência do seu falecimento foi partilhado entre as filhas, preterindo a companheira da partilha. Considerando que em maio/2017, no julgamento do RE 878694/MG, foi fixada a tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”, entende que é inequívoco o direito da Agravante em participar do recebimento de 1⁄4 da herança. Aduz que, diante da demonstração de que a Agravante é legítima, como dispõe o artigo 1.829, do Código Civil, e como já reconhecida a união estável pós morte, a Agravante tem direito a sobrepartilha em concorrência com as descendentes, no percentual de 1⁄4 da quota parte da herança do espólio de Rosangelo Dias de Oliveira. Assim, a embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja suprida a obscuridade e a contradição apontadas, a fim de determinar o bloqueio dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo de inventário no 0007544-06.2015.8.07.0014, para que as 1a e 3a Agravadas não levantem o valor até que seja finalizado processo de petição de herança ajuizado pela Agravante (ID 15809109). Ausente as contrarrazões ao recurso. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. A embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja suprida a obscuridade e a contradição apontadas, a fim de determinar o bloqueio dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo de inventário no 0007544-06.2015.8.07.0014, para que as 1a e 3a Agravadas não levantem o valor até que seja finalizado processo de petição de herança ajuizado pela Agravante. Assevera que a mãe do falecido era proprietária do imóvel inventariado e em razão do seu falecimento é que o imóvel foi transmitido para o filho Rosangelo (companheiro da Agravante), quando ainda viviam em união estável, a qual findou tão somente em razão do falecimento do companheiro. Assim, afirma que o bem integrou o patrimônio de Rosangelo e em decorrência do seu falecimento foi partilhado entre as filhas, preterindo a companheira da partilha. Considerando que em maio/2017, no julgamento do RE 878694/MG, foi fixada a tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”, entende que é inequívoco o direito da Agravante em participar do recebimento de 1⁄4 da herança. Aduz que, diante da demonstração de que a Agravante é legítima, como dispõe o artigo 1.829, do Código Civil, e como já reconhecida a união estável pós morte, a Agravante tem direito a sobrepartilha em concorrência com as descendentes, no percentual de 1⁄4 da quota parte da herança do espólio de Rosangelo Dias de Oliveira. Não há obscuridade nem contradição na decisão proferida. Conforme decidido, assumindo a companheira a mesma posição legal do cônjuge para fins de sucessão, deve ser aplicado o enunciado constante do art. 1829, inciso I, parte final do Código Civil que assim dispõe que: “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais”. Considerando-se que o quinhão que a agravante alega possuir direito, é bem particular deixado em razão do falecimento da genitora do inventariado, a agravante (companheira) não concorre com os herdeiros, conforme art. 1.829, parte final do inciso I do Código Civil. Forte nessas considerações, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020 Desembargador João Egmont Relator